Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700872-87.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERICA DE SIQUEIRA CAMPOS, ELIENE FERNANDES BARBOSA CAMPOS, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA, ERICA DE SIQUEIRA CAMPOS, ELIENE FERNANDES BARBOSA CAMPOS DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral a ser realizada em sessão por videoconferência (Id. 62806592), esclareço que nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos. Assim, considerando a inviabilidade técnica de realização de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais, intime-sea a recorrente EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA para informar em dois dias se juntará sustentação por vídeo ou se pretende a retirada do processo da sessão virtual para inserção em sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito